Tribunal: STF
Processo: Rcl 46671
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS ADCs 43, 44 E 54. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITOS VIOLADOS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. 
2. O órgão reclamado informou que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu estarem presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. Dessa forma, não há a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas ditos violados. Precedente.
3. Reclamação a qual se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maicon Camilo Alves, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; no art. 988 e ss do CPC/15; e no art. 156 e ss do RI/STF, em face de sentença proferida nos autos da Ação Penal 5001037-44.2020.8.24.0159, em trâmite na Vara Única da Comarca de Armazém/SC, que supostamente teria violado a autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.
    2.  O autor alega que foi condenado nos autos da ação penal a uma pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. Na oportunidade, o juiz sentenciante negou a oportunidade de recorrer da sentença em liberdade. O autor alega ser incompatível com a fixação do regime inicial para cumprimento de pena semiaberto a impossibilidade de recorrer da decisão em liberdade. Sustenta também a tese de que o Tribunal de origem utiliza a prisão preventiva como meio de burlar a regra decidida por esta Corte nas ADCs 43, 44 e 54, quanto à vedação da execução provisória da sentença condenatória. Reafirma que não há, no caso, motivos suficientes para manutenção da prisão preventiva, já que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, além de ser réu primário e possuir residência fixa. Consta que a apelação interposta foi julgada improcedente, tendo o Tribunal de origem mantido a condenação, nos termos da sentença, com trânsito em julgado no dia 14.04.2021.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “Tráfico. Preventiva. Fixação do regime prisional semiaberto. Reclamação. Alegada incompatibilidade da preventiva com o regime prisional fixado e violação à proibição de execução provisória da sentença, decidida nas ADCs 43, 44 e 54. Procedência. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. Parecer pela procedência da reclamação. ” 
    5. É o relatório. Decido.
    6. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    7. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado.
    8. Ocorre que, da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu estarem presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do ato reclamado:
    “Tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal, e considerando que restou condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicialmente semiaberto, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, recomendando-o ao presídio em que se encontra, por entender que agora, com maior razão, persistem os motivos para a manutenção da sua segregação cautelar, consubstanciada na manutenção da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa.”
    9. Com efeito, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Cabe esclarecer que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ademais, com a notícia do trânsito em julgado do acórdão, em 14.04.2021, caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, ao juízo da execução, com fundamento na Súmula Vinculante 56, para fazer valer que o cumprimento da sentença ocorra nos moldes da condenação. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator